Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704438-98.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORISMAR NONATO DA SILVA, NIVIA CARLA GOMES LOBO, CHARLES DE GAULLE CORRENTE BEZERRA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, HUMBERTO DIOGO DOS REIS, MARLI DA SILVA PINTO BOMTEMPO, GIANI CARLO PEREIRA APELADO: ESPOLIO DE NEWTON RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, aos AI 0753912-93.2023.8.07.0000, 0754424-76.2023.8.07.0000, 0702567-54.2024.8.07.0000, 0746408-02.2024.8.07.0000 e ApCiv 0715309-90.2024.8.07.0007, distribuídos ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r